Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS LEGAIS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição diante das declarações harmônicas e seguras da vítima a respeito do ponto fulcral narrado na denúncia, aliada à confissão parcial e a prova pericial, demonstrando que o apelante agrediu a vítima, causando-lhe lesões.
2. A tese de legítima defesa não foi demonstrada, não merecendo acolhida, nem mesmo sob a perspectiva de trazer à prova produzida qualquer grau de dúvida.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma do artigo 5o da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 03 (três) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena, nos termos fixados na sentença.